Tribunal: STF
Processo: RHC 185653
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
     
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alisson Willian Seberino Batista contra julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 24.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 554.401, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
    2. No Habeas Corpus n. 554.401, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, o recorrente requereu:
    “a) Que seja concedida liminarmente, a concessão da medida para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre a Paciente Alisson Willian Seberino Batista, expedindo-se a competente ordem de soltura; b) Seja a presente ordem de Habeas Corpus conhecida e integralmente provida, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o Paciente, por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pelo excesso de prazo da prisão cautelar, e principalmente porque o Paciente está aguardando a decisão do Recurso de Apelação, ou seja, está muito longe de esgotar suas vias recursais, e conforme o atual entendimento da Suprema Corte, já restou decidido que somente após o trânsito em julgado processo penal condenatório poderá o Paciente ser preso, razão pela qual deve ser concedida a liberdade ao Paciente; c) Caso Vossas Excelências entendam cabíveis, requer seja aplicada uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, previstas em lei” (fl. 17, vol. 1).
    Em 24.3.2020, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, em decisão monocrática, denegou o habeas corpus nos seguintes termos: 
    “ALISSON WILLIAN SEBERINO BATISTA alega sofrer coação ilegal, em decorrência de omissão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em julgar a Apelação n. 0005196-88.2017.8.24.0008.
    Informam os autos que o paciente, em 18/6/2018, foi condenado à pena de 25 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, IV e VI, todos da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.
    Neste writ, o impetrante sustenta que o paciente faz jus a apelar em liberdade, na medida em que a sentença carece de motivação idônea quanto à manutenção da prisão preventiva. Ademais, aduz que há excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, o que constitui constrangimento ilegal. Alternativamente, pleiteia a aplicação de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com o art. 319 do CPP.
    Indeferida a liminar e prestadas as informações de fls. 3.061-3.299, foram os autos enviados ao Ministério Público Federal, que oficiou pela denegação do writ (fls. 3.301-3.305).
    Decido.
    I. Contextualização
    Na 3ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC (autos n. 0003106- 10.2017.8.24.0008 – doc. 1), em 13/04/2017, o Juízo de Direito homologou a prisão em flagrante do ora paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a converteu em preventiva, para salvaguardar a ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do agente, inclusive ‘em razão dessa condenação cumpre pena, tendo sido agraciado com processão do regime semiaberto para o aberto em 06/06/2016’, havendo, ‘menos de um ano depois, portanto, [...] indícios de que tenha voltado a delinquir’.
    Após regular instrução processual, sobreveio, em 18/06/2018, sentença para condenar, juntamente com outros 6 corréus, o ora paciente à pena de 25 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º, §§2º, e 4º, I, da Lei 12.850/2013, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade sob o fundamento de que ‘os acusados permaneceram presos durante toda a instrução processual’, bem como ‘os motivos da prisão cautelar dos acusados se mantém hígidos e restaram reforçados em razão da presente sentença condenatória’.
    II. Indeferimento do direito de recorrer em liberdade – alegada ausência de fundamentação idônea – supressão de instância
    Considerando que a Corte local ainda não julgou a apelação, evidencia-se a impossibilidade de conhecimento da alegada ausência de fundamentação idônea, sob pena de vedada supressão de instância.
    Nem é o caso de concessão de ordem de ofício, visto que a sentença remeteu-se ao decreto preventivo, ocasião em que o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do agente, inclusive ‘em razão dessa condenação cumpre pena, tendo sido agraciado com processão do regime semiaberto para o aberto em 06/06/2016’, havendo, ‘menos de um ano depois, portanto, [...] indícios de que tenha voltado a delinquir’.
    III. Ausência de tempo excessivo para o julgamento da apelação
    Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
    Consoante a orientação desta Corte Superior, ‘O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)’ (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).
    Na hipótese, são deste teor as informações prestadas pelo Tribunal de origem:
    Ofício n. 45/2020-GP
    Florianópolis, 10 de janeiro de 2020
    Assunto: Informações ao Habeas Corpus n. 554.401/SC 
    Senhor Ministro Presidente, Encaminho a Vossa Excelência as informações solicitadas no Habeas Corpus n. 554.401/SC, impetrado em favor de Alisson Willian Seberino Batista, no qual a defesa requer, inclusive liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade ao ora paciente por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários para manutenção da medida, além do excesso de prazo para julgamento do recurso da apelação.
    Na 3ª Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC (autos n. 0003106-10.2017.8.24.0008 – doc. 1), em 13/04/2017, o juízo homologou a prisão em flagrante do ora paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a converteu em preventiva, para salvaguardar a ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do agente, inclusive ‘em razão dessa condenação cumpre pena, tendo sido agraciado com processão do regime semi-aberto para o aberto em 06/06/2016 (fl. 19). Menos de um ano depois, portanto, há indícios de que tenha voltado a delinquir’ (doc. 2).
    Após recebimento da exordial acusatória, inclusive com a designação de audiência de instrução e julgamento, considerando que os fatos narrados na denúncia estavam sendo apurados nos autos de n. 0005196-88.2017.8.24.0008, em 21/07/2017, o juízo determinou o apensamento destes autos para processamento conjunto (doc. 3).
    No dia 03/07/2017, momento anterior ao apensamento do processo autônomo, nos autos principais n. 0005196- 88.2017.8.24.0008 (doc. 4), o juízo decretou a prisão preventiva em desfavor do ora paciente e de outros corréus, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, para salvaguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, “tendo em vista a natureza e a gravidade dos crimes, em tese praticados, bem como por se tratarem de delitos de repercussão social e de efeitos negativos para a sociedade, além de que a organização criminosa continua a se rearticular” (doc. 5).
    Em defesa prévia, a defesa do ora paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pelo Magistrado a quo por entender estarem presentes os requisitos para manutenção da medida, inclusive que foi imputado ao ora paciente ‘[...] diversos delitos de extrema gravidade, tais como tráfico de droga, associação para o tráfico e crimes de Lei de armas, todos no âmbito de suposta organização criminosa liderada pelo corréu Geovane Pinheiro. Destaco ainda, a apreensão de elevado número de armas e de munições, bem como de expressiva de armas’ (doc. 6).
    Posteriormente, a defesa formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva, o qual restou novamente indeferido nos termos das decisões anteriormente proferidas, inclusive o magistrado acrescentou que o feito encontrava-se em alegações finais, não havendo excesso de prazo para formação da culpa.
    Em 18/06/2018, sobreveio sentença para condenar o ora paciente ao cumprimento da pena de 25 (vinte e cinco), 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1707 (mil setecentos e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º, §§2º, e 4º, I, da Lei 12.850/2013. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade sob o fundamento de que ‘[...] a) os acusados permaneceram presos durante toda a instrução processual; b) os motivos da prisão cautelar dos acusados se mantém hígidos e restaram reforçados em razão da presente sentença condenatória’. Na oportunidade, outros 06 (seis) corréus foram condenados (doc. 8).
    Inconformadas, as defesas interpuseram recursos de apelação criminal (doc. 9), que ascenderam a esta Corte em 22/10/2018. Intimadas as defesas para apresentação das razões recursais, na forma do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal, estas foram apresentadas, sendo a última delas somente em 19/11/2018. Encaminhados os autos ao Ministério Público, foram oferecidas as contrarrazões recursais em 14/12/2018 e apresentado parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça em 18/01/2019.
    Os autos foram conclusos ao relator e, até o presente momento, não foram incluídos em pauta para julgamento.
    Na origem, foi autuado o Processo de Execução Penal provisório n. 0011510-16.2018.8.24.0008 em desfavor do ora paciente, apensado aos autos n. 0011186-31.2015.8.24.0008, em que foi realizada a soma de penas, totalizando 32 anos, 02 meses e 18 dias, dos quais restavam 28 anos, 8 meses e 10 dias a cumprir, em regime fechado. Anexos seguem os documentos, bem como a senha de acesso ao andamento processual, a fim de subsidiar o exame da impetração.
    Aproveito o ensejo para apresentar protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Rodrigo Collaço Presidente (fls. 3.061-3.063)
    No caso dos autos, as defesas interpuseram recursos de apelação criminal, que ascenderam à Corte local em 22/10/2018. 
    Intimadas as defesas na forma do art. 600, § 4º, do CPP, foram apresentadas as razões recursais em 31/10/2018, 4/11/2018, 8/11/2018 (de 2 defesas) e 19/11/2018. 
    Encaminhados os autos ao Ministério Público, foram oferecidas as contrarrazões recursais em 14/12/2018.
    A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer em 18/1/2019, quando os autos foram conclusos ao relator e, até o presente momento, a apelação permanece pendente de julgamento.
    As informações de fls. 3.061-3.063 noticiam a abertura do Processo de Execução Penal provisório n. 0011510-16.2018.8.24.0008 em desfavor do ora paciente, apensado aos autos n. 0011186-31.2015.8.24.0008, em que foi realizada a soma de penas, totalizando 32 anos, 02 meses e 18 dias, dos quais restavam 28 anos, 8 meses e 10 dias a cumprir, em regime fechado.
    Não constato, pois, desídia do Tribunal de origem na condução do feito, a ensejar a intervenção desta Corte Superior, sobretudo porque, de acordo com os documentos constantes deste mandamus, a demanda se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite, visto que se trata de demanda com 7 apelantes, com advogados distintos.
    Como se vê, o tardar no julgamento do apelo, no caso presente, encontra-se devidamente justificado dadas as circunstâncias particulares do caso, a complexidade do litígio e as condutas processuais das partes.
    De mais a mais, o recurso encontra-se aparentemente pronto para julgamento, a evidenciar a proximidade da resolução do feito.
    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que o quantum de pena imposta ao acusado deve ser considerado na análise do suscitado excesso de prazo para o julgamento da apelação. In casu, não é desproporcional o lapso decorrido desde a remessa da apelação ao Tribunal de origem, sobretudo se considerada a reprimenda aplicada – 25 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. (...)
    III. Dispositivo
    À vista do exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem, com recomendação de prioridade no julgamento da apelação defensiva” (fls. 22-28, vol. 13).
    3. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “os argumentos apontados pelo Juiz a fim embasar os requisitos autorizadores da prisão preventiva foram aplicados de forma exagerada para o caso, e não se encontram mais presentes, podendo a Recorrente responder o processo em liberdade” (fl. 35, vol. 13).
    Sustenta que “a prisão cautelar não se mostra necessária para justificar esta medida de exceção, pois conforme relatado o Recorrente foi preso com apenas 229 (duzentos e vinte e nove) gramas de maconha, conforme laudo pericial, e vale reiterar que o Recorrente está há mais de 3 (três) anos em prisão preventiva” (fl. 40, vol. 13).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos: 
    “a) Que seja concedida liminarmente, a concessão da medida para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre a Recorrente Alisson Willian Seberino Batista, expedindo-se a competente ordem de soltura; 
    b) Seja a presente ordem de Habeas Corpus conhecida e integralmente provida, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o Recorrente, por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pelo excesso de prazo da prisão cautelar, e principalmente porque o Recorrente está aguardando a decisão do Recurso de Apelação, ou seja, está muito longe de esgotar suas vias recursais, e conforme o atual entendimento da Suprema Corte, já restou decidido que somente após o trânsito em julgado processo penal condenatório poderá o Recorrente ser preso, razão pela qual deve ser concedida a liberdade ao Recorrente;
    c) Caso Vossas Excelências entendam cabíveis, requer seja aplicada uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, previstas em lei” (fl. 46, vol. 13).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão, isto é, se denegada a ordem em única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)”. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOGNOSCIBILIDADE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 177.512-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.489-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e porte de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais 4. Revisão Criminal. Confirmação da condenação. 5. Alegação de ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 177.800-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, verifica-se que, ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Não constato, pois, desídia do Tribunal de origem na condução do feito, a ensejar a intervenção desta Corte Superior, sobretudo porque, de acordo com os documentos constantes deste mandamus, a demanda se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite, visto que se trata de demanda com 7 apelantes, com advogados distintos.
    Como se vê, o tardar no julgamento do apelo, no caso presente, encontra-se devidamente justificado dadas as circunstâncias particulares do caso, a complexidade do litígio e as condutas processuais das partes.
    De mais a mais, o recurso encontra-se aparentemente pronto para julgamento, a evidenciar a proximidade da resolução do feito.
    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que o quantum de pena imposta ao acusado deve ser considerado na análise do suscitado excesso de prazo para o julgamento da apelação. In casu, não é desproporcional o lapso decorrido desde a remessa da apelação ao Tribunal de origem, sobretudo se considerada a reprimenda aplicada – 25 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão” (fl. 26, vol. 3).
    Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Blumenau/SC demonstrou a complexidade do caso e manteve a prisão por julgar que os motivos da prisão cautelar do acusado estavam hígidos e reforçados pela sentença condenatória:
    “SENTENÇA 1. RELATÓRIO
    Geovane Pinheiro (vulgo Pezão, Bebê, Malucão ou Bruxo), Edson Schmitz (vulgo Tio), Adriano Torres de Oliveira (vulgo Gêmeo, Zita, ou Igual), André Torres de Oliveira (vulgo Gêmeo, Pare ou Igual), Jakson Raulino Fagundes (vulgo Jogador ou Pelé), Richard Santiago Izidorio (vulgo Barranco, Ribanceira, Riba ou Granada), Rafael Silva dos Santos (vulgo Takai ou China), Abimael Silva dos Santos (vulgo Bima), Alisson Willian Seberino Batista (vulgo Moou), Bruno Rocha da Silva, Leonaldo Abreu Wagner (vulgo Calango) e Taize Jeremias foram denunciados pelo Ministério Público pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, ‘caput’ e 35, ‘caput’, c/c art. 40, inc. IV e VI, todos da Lei 11.343/06; e art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013, todos na forma do art. 69 do Código Penal. (...)
    A prisão dos acusados Geovane Pinheiro, Adriano Torres de Oliveira, Rafael Silva dos Santos, Abimael Silva dos Santos, Alisson Willian Seberino Batista e Jakson Raulino Fagundes ocorreu em 12/04/2017 (fls. 15, 24, 34, 75 e 82) e, encontram-se presos. (…)
    Durante a instrução foram ouvidas dezoito testemunhas de acusação e quatorze testemunhas de defesa (fls. 1324/1327 e 1333/1334).
    Em audiência de continuação, foram inquiridas três testemunhas de acusação e mais quatro testemunhas de defesa, assim como realizados os interrogatórios dos acusados Leonaldo, Alisson, Richard, Taize, Rafael, Jakson, Abimael, Adriano e Geovane (fls. 1508/1515, 1521/1522 e 1756). (…)
    2. FUNDAMENTAÇÃO (…)
    2.8 Dos delitos cometidos pelo acusado Alisson Willian Seberino
    2.8.1 Tráfico de drogas - arts. 33, e 35, ambos da Lei 11.343/06
    A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 49/50), auto de prisão em flagrante (fl. 52), auto de exibição e apreensão (fl. 53), laudo de constatação (fl. 54), nota de culpa (fl. 55), mandado de prisão (fl. 595), laudo pericial (fls. 34/36 Autos apensos nº 0003106-10.2017.8.24.0008), degravações das interceptações telefônicas (autos em apenso 0000470.71.2017.8.24.0008), relatórios da investigação (fls. 182/202, 267/317, 357/362 e 364/369), e relatório final das investigações (fls. 412/427). 
    A autoria, por sua vez, restou evidenciada pela prova obtida com a interceptação telefônica e pelos relatos colhidos nos autos.
    Interrogado na fase judicial, o acusado Alisson exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 1515).
    Das provas colacionadas nos autos, foi possível constatar que dentro da associação criminosa o acusado Alisson Willian Seberino, vulgo ‘Moou’ era um dos responsáveis pela venda da droga aos usuários.
    Corroborando com os fatos, tem-se o relatório de investigação de fls. 357/362, onde foram capturadas informações do aplicativo WhatsApp dos celulares dos acusados Geovane e Rafael imagens de conversas que ambos mantiveram com o acusado Alisson Willian Seberino Batista, acerca do tráfico de drogas, confirmando sua participação na associação.
    Reforce-se que a identidade do acusado Alisson foi confirmada na página pessoal no Facebook do acusado, onde foi inseriu o mesmo número de telefone que era utilizado nas conversas com os demais acusados por meio do aplicativo (fls. 361).
    No dia em que foi deflagrada a operação (12/04/2017), em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do acusado Alisson Willian Seberino Batista, localizada na Rua Franz Mueller, nº 2388, Bairro Velha Grande, no Município de Blumenau/SC, mais precisamente em seu quarto foi encontrado: 1 torrão de maconha, embalada com fita adesiva, e 3 porções pequenas de maconha, totalizando a massa bruta de 229,8g; 2 aparelhos de telefone celular, 2 balanças de precisão e R$ 210,00 em espécie. Materiais esses que Alisson tinha em depósito e guardava em prol da associação criminosa.
    Durante as interceptações telefônicas, foi possível identificar a participação direta e intensa do acusado Alisson com a associação criminoso. Extrai-se da conversa interceptada no dia 13 de abril de 2017, entre o acusado Richard e sua mãe Rosimeri, onde se demonstra com clareza o envolvimento do acusado Alisson, vulgo Moou, com a associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 593, autos 0000470-71.2017.8.24.0008). (…)
    Como se vê, de forma coerente e harmônica, os policiais, especialmente aqueles envolvidos nas investigações, apontaram o acusado Alisson Willian Seberino Batista como um dos responsáveis pela venda de drogas em um dos pontos de tráfico do ‘Morro Dona Edith’.
    De se ressaltar que as declarações dos policiais são corroboradas pelo termo de apreensão de fl. 53, onde consta, entre outros, 1 torrão de maconha, embalada com fita adesiva, e 3 porções pequenas de maconha, totalizando a massa bruta de 229,8g.
    Ademais, através das interceptações realizadas entre dezembro de 2016 a abril de 2017, foi possível verificar a intensa movimentação de drogas entre o acusado e a facção criminosa.
    De outra banda, o laudo pericial definitivo (fls. 35/35 Autos em apenso 0003106-10.2017.8.24.0008) confirmou que ‘A erva periciada, descrita no item 1, trata-se de Cannabis sativa, substância vegetal da família Cannabaceae, conhecida vulgarmente como Maconha, apresentando o princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC). Ervas essa encontrada na residência do acusado.
    Embora o resultado do exame toxicológico realizado pelo acusado Alisson tenha atestado sua dependência, tal se deu grau moderado. Outrossim, tal dependência não afastou a plena consciência da responsabilidade penal (fls. 1682/1684).
    Com efeito, não assiste razão à defesa quando sustenta a tese de desclassificação para uso de drogas, uma vez que as provas dos autos são suficientes para se concluir que a droga apreendida em poder do acusado (fls. 53) se destinavam a venda.
    As testemunhas de defesa ouvidas em Juízo (Zacarias Bandeiras de Lima e Anestor Sá) limitaram-se a prestar declarações abonatórias acerca da conduta do acusado não corroborando nenhum álibi, ou mesmo apresentando fato novo capaz de pôr em dúvida o conjunto probatório coligido.
    Logo, tem-se, pois que o acusado Alisson Willian Seberino Batista estava envolvido com a associação criminosa pelo menos no período de dezembro de 2016 a abril de 2017, associando-se de forma permanente e estável, para a prática do comércio ilícito de substâncias entorpecentes consideradas proibidas no território nacional, realizando a mercancia de grande quantidade de drogas no Município de Blumenau e região.
    Portanto, a condenação dele quanto ao crime de tráfico e associação é à medida que se impõe.
    2.8.2 Causa de aumento de pena Art. 40, IV e VI
    Com efeito, não há dúvidas quanto à participação de menores na associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de drogas, pois restou demostrados pela prova testemunhal, pelas interceptações telefônicas (fls. 556/602), pelos relatórios das investigações (fls. 203/266) e, inclusive pelo depoimento do adolescente (fls. 370/373 e 1324/1327).
    Como enunciado, o acusado Alisson, em conjunto com outros participantes da associação criminosa envolveram pelo menos dois adolescentes na prática do crime de tráfico de drogas, sendo eles Felipe de Oliveira Salmoria e Jean Gabriel dos Santos Castanha.
    Os adolescentes eram contratados para agirem como ‘olheiro’ ou ‘radinho’, ficando ao pé do morro em pontos estratégicos, em turnos de 12 horas, para avisar ao bando sobre eventual aproximação de estranhos ou de policiais, possibilitando, assim, o livre comércio de entorpecentes.
    Ainda, consta nos documentos de fls. 707/711 e 140/143 (boletim de ocorrência e autos de apreensão) que foram apreendidos diversos tipos de armas e munições, as quais eram usadas pela associação criminosa para a prática do tráfico de drogas, com o único fim de impingir temor na comunidade local e assegurar a empreitada criminosa.
    2.8.3 Da associação criminosa
    Como é cediço, a organização criminosa é um delito complexo e para que seja configurado exige a existência de hierarquia entre seus integrantes, a divisão de tarefas, bem como, que estejam atuando sob o comando de uma liderança.
    Consta que o acusado Alisson integrava organização criminosa, associando-se estruturalmente de forma ordenada e com divisão de tarefas com o objetivo de obter, diretamente, vantagens mediante a prática de crimes com pena máxima superior a 4 anos.
    Das interceptações telefônicas e da prova oral, foi possível constatar que a organização criminosa liderada, pelo acusado Geovane Pinheiro, possuía uma estrutura muito bem organizada, cujo objetivo fundamental era o tráfico de entorpecentes.
    Dessa organização, através das escutas telefônicas, foi possível constatar que o acusado Alisson Willian Seberino Batista, era um dos responsáveis pela venda de droga no Morro Dona Edith, obtendo vantagem com a prática do comércio ilícito de substâncias entorpecentes consideradas proibidas no território nacional.